Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717079-15.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL APELADO: FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CLÁUSULA ARBITRAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O contrato entabulado entre as partes prevê a arbitragem como forma de solução de conflitos.
2. Por outro lado, as razões apresentadas quando do aviamento dos embargos à execução dizem respeito, essencialmente, à existência e validade do título executivo, que, acaso fossem devidamente comprovadas, invalidariam o título executivo por completo. Contudo, tais questões somente podem ser apreciadas pelo juízo arbitral em virtude de cláusula constante na avença.
3. Desta feita, se mostra de bom alvitre a suspensão da execução até que as questões alegadas nos embargos à execução sejam devidamente apreciadas pelo juízo arbitral.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.